Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719154-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO EXPEDITO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido pelo agravante, em razão da Decisão de ID 37299323, deste Relator, que indeferiu o pedido liminar, ante a ausência do direito invocado pelo agravante. Em suas razões (ID 39664532), o agravante diz ser muito extenso o prazo de sobrestamento do processo, na medida em que o recorrente necessita imediatamente da medicação. Destaca a necessidade de reapreciação do pedido antecipatório, para que seja deferido emergencialmente, de modo a assegurar eficácia a eventual provimento judicial, uma vez que o agravante suportará o agravamento de suas condições clínicas, correndo o risco de óbito se ficar desprovido do tratamento prescrito pelo médico da rede pública. Na petição de ID 43597876, reitera o pedido e junta novo relatório médico, atestando a situação médica atual do recorrente (ID 43597881). Brevemente relatados, decido. Compulsando os autos, vê-se que o agravante busca, essencialmente, que o ente público demandado seja obrigado a fornecer o fármaco NINTEDANIBE 150mg, sob a justificativa de ineficácia do tratamento padrão oferecido pelo SUS e de urgência na prestação da assistência farmacêutica (ID 109215374). Ao apreciar o pedido liminar deduzido no recurso, foi constatado que as notas técnicas emitidas pelo NATJUS no presente caso indicam a existência de alternativa clínica ao tratamento pleiteado pelo recorrente, menos onerosa ao Estado e indicada ao paciente. Desse modo, constatada a ausência da probabilidade do direito invocado, foi indeferido o pedido liminar. Por oportuno, confiram-se trechos da decisão elucidando o entendimento que levou ao indeferimento do pedido antecipatório (ID 37299323 - págs. 3/6): Antes de analisar o pedido liminar, o d. Juízo da causa, em atenção ao Enunciado n° 18, do Conselho Nacional de Justiça, determinou a apresentação de nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 109248424), que apresentou estudo detalhado sobre o medicamento e a doença que acomete o agravante, considerando, ao final, que a demanda pelo NINTEDANIBE é justificada com ressalvas. Confira-se excerto final da nota técnica: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da FPI, embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide itens 3.4, 3.5 e 3.6); Não há evidências científicas consistentes de que o nintedanibe ou a pirfenidona produzam melhoras em desfechos clinicamente relevantes naqueles casos em que são iniciados quando a FPI já está em estado avançado (vide item 3.8); A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custoefetivas (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa e canadense os recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF entre 50 e 80%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos (vide itens 5.3 e 5.4). O paciente tratado por esta nota, por ter CVF de 57% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.7); Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13). O custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ 184.822,56) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 289.538,88).; O médico assistente prescreveu à parte autora o medicamento nintedanibe como tratamento da sua doença, sem explicitar as razões pelas quais não optou por prescrever a pirfenidona, fármaco que tem um custo muito inferior ao nintedanibe (vide itens 1.6 e 2.13). Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Salienta-se que o custo anual do tratamento com a pirfenidona (R$ 184.822,56) é significativamente inferior ao do nintedanibe (R$ 289.538,88) e que não há evidências na literatura médica de que um desses fármacos seja superior ao outro no tratamento da FPI. O médico assistente do requerente não explicou em relatórios porque indicou o medicamento de maior custo. O NATJUS não fez a avaliação de custoefetividade do medicamento demandado. O Ministério da Saúde, por meio do seu órgão consultivo, a CONITEC, fez essa avaliação e não considerou o nintedanibe ou a pirfenidona medicamentos custoefetivos para a realidade da saúde pública brasileira, recomendando, portanto, a não incorporação deles no SUS. Diante de demandas por medicamentos que a CONITEC considera como não custoefetivos para a realidade brasileira, este NATJUS busca também orientações nas recomendações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países, em especial daqueles que também tenham medicina custeada por recursos públicos. (g.n.) O agravante foi intimado para juntar relatório complementar, especialmente para que restasse esclarecido se o uso do fármaco PIRFENIDONA seria indicado para o paciente (IDs 113208126 e 114644725). Após juntada de novo relatório médico, o NATJUS foi mais um vez instado a se manifestar e, de modo fundamentado, manteve o conteúdo do parecer inicial, tecendo os seguintes comentários: Considerando o novo relatório médico anexado ao processo, o NATJUS/TJDFT tece os seguintes comentários sobre a demanda: Segundo a bula do medicamento, o fato de o paciente ser portador de doença do refluxo gastroesofágico não é contraindicação ao uso da pirfenidona1. Embora sintomas de refluxo possam ser um efeito colateral da pirfenidona, eles ocorrem em uma minoria dos pacientes (segundo a bula, tal efeito colateral foi relatado em 11,1% dos pacientes em estudos clínicos)1. Na bula da pirfenidona, não há orientação de que o uso da pirfenidona é contraindicado em pacientes usuários de omeprazol. Há apenas a informação de que, no caso do uso de indutores moderados de CYP1A2 (p.ex., omeprazol), o uso concomitante pode teoricamente resultar em redução dos níveis plasmáticos de pirfenidona. Assim, não é esperado que o omeprazol aumente a toxicidade da pirfenidona. Segundo a Lexicomp Drug Interactions, não há interações medicamentosas significativas entre a pirfenidona e o omeprazol2. Existem diversas alternativas ao omeprazol para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Assim, ao invés de se contraindicar a pirfenidona, substituindo-a por um medicamento muito mais caro (nintedanibe), seria possível substituir o omeprazol por alguma das outras opções terapêuticas disponíveis para o tratamento da DRGE que não tenham interação medicamentosa com a pirfenidona. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS mantém o conteúdo de seu parecer inicial. Na sequência, o d. Juízo da causa indeferiu o pedido liminar, por considerar, à luz das notas técnicas do NATJUS, que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde (ID 124265890). Tal decisão deve ser, numa análise sumária dos autos, mantida. Com efeito, as notas técnicas emitidas pelo NATJUS sinalizam claramente para a existência de alternativa clínica à pretensão do agravante, menos onerosa para o Estado e que é indicada para o paciente, a ponto de não ser justificável o atendimento da demanda apresentada, mesmo que consideradas as ponderações do médico assistente sobre os efeitos indesejados do fármaco PIRFENIDONA. Sendo limitado o orçamento destinado a cobrir os custos do sistema público de saúde, e diante da necessidade de atendimento amplo das necessidades populacionais, mediante o estabelecimento de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal), não se visualiza probabilidade na tutela vindicada pela parte, quando pretende recebimento de medicamento de custo consideravelmente mais elevado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, mister reconhecer a ausência da probabilidade do direito invocado pelo recorrente, devendo ser mantida a decisão combatida. Ademais, não obstante o agravante tenha apresentado novo relatório médico, de 15/02/2023, ao se comparar tal relatório com aqueles já existentes nos autos (ID 36267077 - págs. 19 e 115), vê-se que ele não traz informação nova que justifique o pedido de reconsideração ora deduzido, ainda mais ao se considerar que a situação clínica do recorrente já foi analisada pelo NATJUS em duas notas técnicas (ID 36267077 - págs. 87/106 e 133/138), já consideradas na decisão liminar. Não havendo, portanto, alteração no quadro fático apresentado pelo agravante, em relação à sua condição de saúde, deve ser mantido o entendimento exarado quando analisado o pedido antecipatório, mantendo-se o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração deduzido pelo agravante e mantenho o indeferimento do pedido liminar (decisão de ID 37299323 - págs. 3/6). Considerando, ainda, a ausência de publicação do acórdão relativo ao julgamento IAC no 14, pelo Superior Tribunal de Justiça, ou ao Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal, mantenha-se o sobrestamento determinado pela decisão de ID 39568115. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator